Tribunal: CARF
Processo: 13900.001251/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA. REDUÇÃO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE QUE APENAS UM DOS VEÍCULOS LOCADOS OU DE PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE SEJA UTILIZADO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM UM DADO MOMENTO. AFIRMATIVA DO CONTRIBUINTE ACERCA DO CARÁTER RESERVA DO SEGUNDO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Nos termos do Art. 47, I do Decreto 3.000/1999, os rendimentos provenientes de prestação de serviços de transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, são tributáveis com a redução da base de cálculo a quarenta por cento do rendimento total.
Para aplicação da redução da base de cálculo, o órgão julgador de origem exigiu que o contribuinte comprovasse o atendimento dos requisitos previstos na Pergunta 175, do Perguntas e Respostas IRRF 2004; especialmente que, se houvesse a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, estes não fossem utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
Diante da extrema dificuldade de comprovação da ausência de um fato, ao menos no campo das Ciências Jurídicas, deve-se ponderar a afirmação do contribuinte com os demais elementos de prova colhidos nos autos, na medida em que a prova do fato contrário (eventual prestação do serviço concomitantemente com dois ou mais veículos) é possível.
Ausente indicação nos autos dessa prestação concomitante, cabe o recálculo do valor devido a título de tributo, com a redução da base de cálculo.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.001251/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.280 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSENALDO FERREIRA CAVALCANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE CARGA. REDUÇÃO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO
DE
QUE
APENAS
UM
DOS
VEÍCULOS
LOCADOS
OU
DE
PROPRIEDADE DO CONTRIBUINTE SEJA UTILIZADO PARA A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM UM DADO MOMENTO. AFIRMATIVA
DO CONTRIBUINTE ACERCA DO CARÁTER RESERVA DO SEGUNDO
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
Nos termos do Art. 47, I do Decreto 3.000/1999, os rendimentos provenientes
de prestação de serviços de transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive
mediante arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou
alienação fiduciária, são tributáveis com a redução da base de cálculo a
quarenta por cento do rendimento total.
Para aplicação da redução da base de cálculo, o órgão julgador de origem
exigiu que o contribuinte comprovasse o atendimento dos requisitos previstos
na Pergunta 175, do “Perguntas e Respostas IRRF 2004”; especialmente que,
se houvesse a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, estes não
fossem utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
Diante da extrema dificuldade de comprovação da ausência de um fato, ao
menos no campo das Ciências Jurídicas, deve-se ponderar a afirmação do
contribuinte com os demais elementos de prova colhidos nos autos, na medida
em que a prova do fato contrário (eventual prestação do serviço
concomitantemente com dois ou mais veículos) é possível.
Ausente indicação nos autos dessa prestação concomitante, cabe o recálculo do
valor devido a título de tributo, com a redução da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.001251/2008-75
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.001251/2008-75

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2003, em nome do contribuinte acima qualificado, foram
acrescidos R$ 16.087,80, sem retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis aos
declarados para a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ:
47.508.411/0001-56.
Adicionalmente foram glosados R$ 33,00 dos R$ 45,10 declarados como imposto retido
na fonte pela mesma fonte pagadora (fl. 10).
Cientificado do lançamento em 15.12.2008 (fl. 19/20), o interessado em sua
impugnação apresentada em 22.12.2008 (fls. 02/04) não contesta a glosa do imposto
retido de R$ 33,00.
Rebela-se, todavia, contra o lançamento por omissão de rendimentos de R$ 24.131,70,
alegando ser prestador de serviços, sem vínculo empregatício, pertinente a transporte de
cargas e que no ano-calendário de 2003 serviu à COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUIÇÃO, CNPJ: 47.508.411/1134-30.
Informa que declarou seus rendimentos, sendo 60% do valor bruto apresentado como
rendimentos isentos e não tributáveis enquanto que o restante 40%, foi oferecido à
tributação.
Conclui que o erro está na DIRF apresentada pela referida empresa que não atentou para
o art. 47 do Decreto 3000 de 26.03.99 e assim sendo, solicita que seja esta intimada “a
efetuar a substituição da DIRF.”.
Considerando a existência de dois veículos de transporte informados pelo impugnante
em sua declaração de bens (utilitário Kombi, placa BVQ 5131 e caminhão Mercedes
Bens L 608 D, placa BSF 2344→ fl 24) o contribuinte foi intimado a se manifestar
sobre qual veículo utilizava para prestação de serviço à referida empresa e na hipótese
de utilizar os dois, deveria informar o nome e CPF do outro motorista.
A intimação foi recebida pelo próprio interessado, não a tendo, porém, atendido (fl. 30).
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no art. 15 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972 e, assim, dela se toma conhecimento (fls. 02 e 19/20).
Inicialmente, cumpre esclarecer que o contribuinte não contesta a glosa do imposto
retido na fonte por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ:
47.508.411/1134-30 no valor de R$ 33,00, considerando-se, desta forma, tal infração
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.001251/2008-75

como matéria não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72. Assim
sendo, fica definitivamente constituído, na esfera administrativa, o correspondente
crédito tributário.
O impugnante alega que a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO não
atentou para o art. 47 do Decreto 3000 de 26.03.99 (RIR/99), o qual considera tributável
somente 40% dos rendimentos recebidos por transportadores de carga, conforme abaixo
transcrito:
“Prestação de Serviços com Veículos
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes
percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga; II -
sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de
1990, art. 20).”(grifamos).
Deve-se observar, entretanto, que o simples fato de provirem os rendimentos da
prestação de serviços de transporte, não implica em tributação de percentual reduzido.
Necessário, também, o preenchimento dos demais requisitos listados na resposta à
pergunta n.o 175 do PERGUNTAS E RESPOSTAS IRPF EX 2004, a saber:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
175 — Como devem ser tributados os rendimentos oriundos da prestação de serviços
efetuados com a utilização de veículos, inclusive transporte de passageiros e de
cargas?
Esses rendimentos, bem como aqueles referentes a fretes e carretos, aos prestados com
tratores, máquinas de terraplenagem, colheitadeiras e semelhantes, barcos, chatas,
carros, camionetas, caminhões, aviões etc., podem ser considerados como de pessoa
física ou jurídica.
São considerados rendimentos de pessoa física se observadas, cumulativamente, as
condições descritas abaixo (caso contrário são considerados rendimentos de pessoa
jurídica):
a) se executados apenas pelo locatário ou proprietário do veículo (mesmo que este
tenha sido adquirido com reserva de domínio ou esteja sob alienação fiduciária);
b) se para auxiliá-lo na execução do serviço for necessária a participação remunerada,
com ou sem vínculo empregatício, de outras pessoas, estas não podem ser profissionais
qualificados, mas sim meros auxiliares ou ajudantes;
c) se o veículo for de propriedade ou estiver na posse de duas ou mais pessoas, estas
não podem explorar o serviço em conjunto, através de sociedade regular ou não;
d) se houver a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, estes não podem ser
utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
Por força das disposições da Lei no 7.713, de 1988, tais rendimentos sujeitam-se ao
recolhimento mensal (carnê-leão), se recebidos de pessoa física ou, na fonte, se pagos
por pessoa jurídica, devendo, na segunda hipótese, a fonte pagadora fornecer ao
beneficiário documento autenticado comprobatório da retenção na fonte efetuada. O
rendimento bruto dessas atividades é o correspondente a, no mínimo, 40% do valor
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.001251/2008-75

total dos fretes e carretos recebidos, ou, no mínimo, 60% no caso de transporte de
passageiros.
Os valores relativos a 60% dos fretes e 40%, no caso de transporte de passageiros, são
considerados rendimentos isentos e informados em seus campos respectivos. Esses
valores não justificam acréscimo patrimonial. A pessoa física, se desejar justificar
acréscimo patrimonial, pode incluir como tributável na declaração de ajuste e no
recolhimento do carnê-leão percentual superior aos referidos acima.
(Lei no 7.290, de 1984; Lei no 7.450, de 1985, art. 12; RIR/1999, arts. 47 e 146, § 1o;
PMF no 20, de 1979; ADN no 35, de 1976; PN no 236, de 1971; PN no 122, de
1974)”(grifamos e negritamos).
No presente caso, o contribuinte foi regularmente intimado (fls. 27/29) a responder
sobre a utilização dos veículos de carga apresentados em sua declaração de bens, na
prestação de serviço à COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, não tendo,
porém, atendido à intimação.
Desta feita, não restando comprovado, poder o interessado se enquadrar na condições
retro citadas, mantém-se o lançamento por omissão de rendimentos no valor de R$
24.131,70, recebidos da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ:
47.508.411/1134-30 (fl. 09).
Face ao exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente e manter
o resultado da Notificação de Lançamento de fls. 05/10, em sua integralidade.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRANSPORTE DE CARGA
O benefício da tributação reduzida (40% do rendimento bruto) somente alcança aqueles
contribuintes que prestem serviço de transporte de carga conforme determinado pelo art.
47 do RIR/99, não sendo permitido a contratação de profissional qualificado, a
exploração do serviço em sociedade regular ou não e a utilização de dois ou mais
veículos na execução de um mesmo serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
houve erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente,
que não pode ser penalizado por esse fato, e inexiste de omissão
de rendimentos;
b)
há incidência de IRPF sobre percentual dos rendimentos brutos auferidos
em razão da atividade exercida, conforme legislação e
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.001251/2008-75

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou não exercer a atividade de transporte de cargas (frete)
concomitantemente, com os dois veículos de sua propriedade.
Dispõe o texto legal aplicável:

DECRETO 3.000/1999
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).

O órgão julgador de origem acresceu aos requisitos legais os critérios previstos na
Pergunta 175 do PERGUNTAS E RESPOSTAS IRPF EX 2004; especificamente a necessidade
de comprovação de que um segundo veículo eventualmente de propriedade do contribuinte não
fosse utilizado concomitantemente para a prestação do serviço de frete.
Para fins de registro, transcrevo essa orientação:

d) se houver a posse ou a propriedade de dois ou mais veículos, estes não podem ser
utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
Como o contribuinte não atendera à intimação para prestar esclarecimentos, o
órgão julgador de origem entendeu que o impugnante não comprovou a singularidade da
prestação do serviço, nos seguintes termos:

No presente caso, o contribuinte foi regularmente intimado (fls. 27/29) a responder
sobre a utilização dos veículos de carga apresentados em sua declaração de bens, na
prestação de serviço à COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, não tendo,
porém, atendido à intimação.
Desta feita, não restando comprovado, poder o interessado se enquadrar na condições
retro citadas, mantém-se o lançamento por omissão de rendimentos no valor de R$
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.001251/2008-75

24.131,70, recebidos da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ:
47.508.411/1134-30 (fl. 09).

Porém, tanto na impugnação, como nas razões recursais, o recorrente afirmou não
utilizar os dois veículos de sua propriedade concomitantemente para a prestação do serviço.
De fato, lê-se à fls. 45, verbatim:

- Naquela oportunidade, o signatário possuía 02 (dois) veículos conforme constante em
sua declaração de bens; sendo um caminhão marca [...] e também um veiculo utilitário
marca [...].
- A propriedade de tais veículos era uma exigência da Contratante (C.B.A.) pois,
normalmente era utilizado o caminhão supra mencionado, e a Kombi era mantida como
"carro reserva"; evitando com isso qualquer atraso em entrega de mercadorias.
- Declara ainda o signatário, que todos os serviços prestados à Contratante, foram
executados pelo mesmo; pois não possuía nenhum empregado ou ajudante para tais
tarefas.

Segundo a teoria das provas, é extremamente difícil comprovar a inexistência de
um fato. No campo das Ciências (Exatas), demonstrar a ausência de certas propriedades físicas
em um dado universo de observação é possível, mas o mesmo não ocorre na área dos Saberes
Sociais Aplicados ou Humanos.
Em sentido diverso, é teoricamente possível comprovar a situação conversa, isto
é, a prestação de serviços com o uso concomitante dos dois veículos. Evidentemente, essa prova
não compete ao contribuinte, mas à autoridade fiscal.
Diante da afirmação promanada do recorrente, de que apenas um dos veículos era
utilizado na prestação dos serviços em um dado momento, e à mingua de provas em sentido
contrário, tem-se como comprovado o atendimento ao requisito apontado pelo órgão de origem,
para aplicação da base de cálculo reduzida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para que o crédito tributário seja recalculado, com a aplicação da redução de base de cálculo
sobre o rendimento oriundo do transporte de cargas, nos termos do art. 47, I do Decreto
3.000/1999.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.280 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.001251/2008-75

Fl. 58
DF CARF MF
Original